Tribunal: CARF
Processo: 10880.962146/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.962146/2021-79
RESOLUÇÃO
1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora, e determinar a vinculação dos
presentes autos ao processo administrativo de no 19613.738950/2022-44 para julgamento
conjunto dos Recursos Voluntários correlacionados.

Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de e-fls. 176/188,
por entender que a ora Recorrente não teria comprovado o direito creditório objeto do PER no
13921.62401.120820.1.6.03-1000 e, por conseguinte, deixou de homologar as DCOMP
correlacionadas. Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP) retificador, registrado sob o no
13921.62401.120820.1.6.03-1000, que teve por objeto saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2016.
Os créditos objeto da PER/DCOMP retificadora visam a supostamente corrigir a
PER/DCOMP no 24073.36085.050418.1.2.03-5227 (original), ajustando o valor do SN de R$
831.799,02 para R$ 9.811.592,42.
A diferença na base de cálculo da CSLL teria sido submetida a ajustes ocorridos nas
Adições e nas Exclusões do e-LACS, gerando redução na soma das adições e o aumento na soma
das exclusões, o que resultou no aumento do SN titularizado pela contribuinte.
A D. Autoridade, averiguando o crédito pleiteado, intimou a Recorrente, por meio
do Termo de Intimação Fiscal no 30.756/2021 (e-fls. 58/60), a apresentar a fundamentação
detalhada para a redução da soma das adições e o aumento na soma das exclusões no e-LACS.
Foram solicitados esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

i.
A fundamentação detalhada para a redução da Soma das Adições e o
aumento na Soma das Exclusões no LACS, com a indicação do ato pertinente
(Legislação, Solução de Consulta, Decisão Judicial, ...).
ii.
Demonstrativo com a identificação dos registros correspondentes na ECF,
além da indicação das contas analíticas a que se referem.
iii.
Demonstrativo detalhado com a discriminação dos lançamentos contábeis
correlatos na ECD.

Às e-fls. 138/150, em resposta à intimação da RFB, a Recorrente explica, em
resumo, que contratou uma empresa especializada para revisitar sua ECF e que, nesse trabalho,
identificou um a um os equívocos de adições e exclusões que foram então retificados, dando
origem à elevação do SN. Cito a explicação inicial de fls. 138 que contextualiza os ajustes, e
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
3
destaco que em seguida a isso Recorrente listou e trouxe pormenores pertinentes às adições e
exclusões promovidas na base tributável:

“i. A fundamentação detalhada para a redução na soma das adições e o
aumento na soma das exclusões no LALUR, com a indicação do ato
pertinente (Legislação, Solução de Consulta, Decisão Judicial, ...).
A Contribuinte, após contratar empresa especializada para efetuar revisão
do seu ECF, constatou uma série de lançamentos efetuados de maneira
consolidada que poderia dificultar o entendimento dos eventos registrados
em sua obrigação acessória.
A fim de dar maior visibilidade aos eventos lançados, a Contribuinte optou
por retificar a ECF em 27/07/2020, decompondo determinados
lançamentos feitos originalmente de forma consolidada.
Além do ajuste entre linhas, a Contribuinte verificou algumas (sic)
equívocos de adições e exclusões na base que também foram retificados
(...)”

Foi proferido Despacho Decisório no 32.097/2021 (e-fls. 176/188), não
reconhecendo o crédito pleiteado e deixando de homologar a compensação, ao entendimento de
que o direito creditório não havia sido comprovado, que as informações contábeis estariam
incompletas e que seria da contribuinte o ônus de demonstrar a fundamentação para as
mudanças que teriam ensejado o aumento do SN/2016.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 191/224) contra
o Despacho Decisório, sustentando que:

- o despacho decisório teria aplicado a presunção em seu raciocínio, o que
é vedado, deixando de analisar e considerar todas as informações e
esclarecimentos
que
haviam
sido
prestados
pela
contribuinte
detalhadamente em relação a cada um dos itens questionados;
- os elementos apresentados pelo contribuinte só poderiam ser afastados
por outras provas ou contraprovas, segundo o art. 909 do RIR/18, nunca
por presunção;
- exemplifica que um dos motivos para o indeferimento de seu pleito teria
sido a falta de demonstração da composição dos valores deduzidos (juros
incidentes em repetições de indébito), mas que isso jamais tinha sido antes
solicitado à empresa;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
4
- não houve a busca pela verdade material, que norteia o processo
administrativo. Muito ao contrário, o que fez o Sr. Agente Fiscal foi
simplesmente desconsiderar a determinação do Lucro Real exposto
corretamente tanto na ECF e de maneira congruente com a ECD, diante de
meras dúvidas surgidas ao interpretar as obrigações acessórias da
contribuinte, sem intima-la para que esclarecesse tais dúvidas.
- ademais, o fato do despacho decisório ter sido prolatado apenas 42 dias
após o protocolo pelo contribuinte da resposta à única intimação
demonstra de maneira inequívoca que o agente fiscal jamais buscou a
verdade material, tendo o único objetivo de indeferir a compensação com
o singelo argumento de falta de comprovação do Lucro Real, acabando por
macular com vício insanável o combatido despacho decisório;
- deveria o senhor Agente Fiscal buscar junto ao contribuinte os
esclarecimentos que considera necessários em uma segunda intimação, e
não simplesmente encerrar o processo de fiscalização no exíguo prazo de
42 dias contados do recebimento da resposta da intimação fiscal;
- houve, assim, violação ao art. 142 do CTN, pois a investigação presumiu
de forma genérica que a integralidade da base negativa não foi
comprovada;
- também violação ao direito de ampla defesa e contraditório, pois o
contribuinte não sabe nem do que se defender em sua manifestação de
inconformidade, de modo que, pela completa falta de motivação do
Despacho Decisório, deve ser decretada sua nulidade nos termos do inciso
II do artigo 59 do decreto no 70.235/75;
- subsidiariamente, alega que, no primeiro item onde se entendeu a
contribuinte não teria indicado quais foram os registros que compõem o
valor de R$ 38.688.033,38, da letra A – Adições, item no 22 do referido
despacho decisório, prontamente se pode perceber que a afirmação não
procede, conforme evidências de fls de nos 138 (quadro de adições com as
respectivas linhas/registros da ECF) e 139/140 (explicações na integra de
todos os valores);
- dando continuidade na leitura do referido despacho decisório, na letra
A2, nos itens 23 a 25, o sr. Auditor fiscal afirma que não foi apresentada
planilha demonstrativa com o detalhamento dos valores que compõem o
total de R$ 186.443,53, além da fundamentação para que tal valor fosse
subtraído das adições do LACS. Contudo, a apresentação de planilha
demonstrativa não faz parte da intimação recebido pela Contribuinte e em
nenhum momento o senhor Agente Fiscal requereu a complementação de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
5
dados adicionais, submetendo a Contribuinte a critério de validade de
apuração não prevista em lei, o que não pode ser admitido. Como já
demonstrado anteriormente, não há que se falar da falta de comprovação
quando os documentos jamais foram requeridos pelo Agente Fiscal;
- com relação a letra A3, nos itens 26 à 28, o sr. Auditor fiscal novamente
faz menção que a Contribuinte não apresenta explicação detalhada para a
redução de R$ 9.297.778,11, não obstante a Contribuinte ter atendido
integralmente no termo de intimação único recebido, demonstrando uma
alteração no seu balancete na conta 1338926 referente à redução de ágio
Rentabilidade Futura (goodwill) na qual o valor informado era de R$
919.965.184,92 e o valor retificado ficou em R$ 910.667.406,81;
-com relação a letra B1, nos itens 30 e 31, a Contribuinte remete como
resposta o item 22, já respondido acima, pois se tratam do mesmo
assunto;
- com relação a letra B3, nos itens 32 e 33, como já mencionado, a
Contribuinte entende que respondeu na integralidade referente ao valor
de R$ 439,49, uma vez que após revisão localizou um erro em sua conta de
provisão de comissões;
- com relação a letra B3, nos itens 34 a 38, mesmo com o termo de
encerramento de diligência e o aval da RFB sob os processos nos
10855.720799/2016-22, 13804.722406/2016- 17 e 13804.722407/2016-53,
juntados ao referido despacho decisório pelo próprio sr. Auditor fiscal,
referente aos processos de descartes, atrelados à ECF juntamente com ECD
em resposta ao termo de intimação único, o sr. Auditor não reconhece tal
exclusão;
- com relação a letra B, nos itens 39 e 40, a Contribuinte atendeu
integralidade a intimação única recebida, identificando as alterações de
ECD, ECF e identificando a motivação do ajuste;
- na letra B5. 1, dos itens 41 a 44, o sr. Auditor fiscal menciona
equivocadamente que a contribuinte se limitou a identificar os registros
contábeis. Não justifica seu lançamento indicando que não teria sido
apresentada a composição detalhada do valor ajustado, com a indicação
dos respectivos processos judiciais, muito embora não exista qualquer
intimação nesse sentido. Também nesse caso a contribuinte demonstra
que havia explicado a origem dos valores na resposta à intimação;
- em continuidade, com relação agora à letra B5.2 itens 45 a 56, o sr.
Auditor fiscal a respeito da não incidência de IR nos valores de (R$
696.960,27 repetição de indébito, R$ 5.590.646,47 juros de mora e R$
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
6
122.012.269,84 Correção monetária de ativos financeiros), elencada aos
itens no 49, 53 e 56 sucessivamente, onde se menciona equivocadamente
não ser possível identificar quais lançamentos se referem. Mais uma vez o
contribuinte tinha atendido o solicitado no termo de intimação;
- no item no 48, onde o sr. Auditor fiscal diz “não ser possível identificar os
devidos lançamentos de repetição de indébito” e no item no 47 e 51, que
não há esclarecimento quanto a contabilização e fundamentação. Contudo
o próprio sr. Auditor fiscal reproduz tela do ECD da Contribuinte que
evidência e deixa claro pelo histórico dos devidos lançamentos de
repetição de indébito, onde é mostrado pela descrição “atualização
monetária de impostos”, aplicável somente na hipótese de repetição de
indébito, e “juros de mora”, pelo histórico juros ativos;
- com a relação ao item 57, o sr. Auditor Fiscal para fundamentar a não
homologação afirma que “as informações contábeis foram enviadas por
incompleto e não foram fundamentadas a contento, não havendo a
comprovação do incremento das exclusões pretendidas”. Ora, como
exposto acima, todas as informações foram sim enviadas e
fundamentadas, na forma requerida na intimação única que instruiu o
processo de fiscalização. Caso o senhor Agente Fiscal considerasse
essencial a formação das suas convicções o recebimento de novas
informações, deveria ter intimado a Contribuinte para que oferecesse as
explicações que considera necessária à busca da verdade material, sendo
inadmissível o simples encerramento do processo administrativo nesse
cenário.

Ato seguinte, a 2a Turma da DRJ/09 (e-fls. 232/248) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório recorrido para deixar de
reconhecer o direito creditório:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
demonstrando, mediante documentação hábil e idônea, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. REGRA GERAL.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
7
As receitas relativas a juros e correção monetária são, em regra, tributáveis, de
forma que cabe à pessoa jurídica que pretende excluir esses valores da base
anteriormente oferecida à tributação demonstrar de forma cabal que se trata de
verbas excepcionalmente tratadas como não tributáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em resumo, a DRJ entendeu que:
- a ora Recorrente fez uma leitura equivocada da distribuição do ônus probatório
nos processos relacionados à restituição/compensação. Em discussões dessa natureza, cabe a
quem alega a existência do crédito demonstrá-lo de forma cabal, evidenciando inclusive sua
liquidez e certeza;
- diante da necessidade de justificar alterações que levaram à redução da base
tributável do período em mais de cem milhões de reais, a empresa limitou-se a apresentar
alegações genéricas, prints de registros da escrituração com antes e depois e listagens de registros
contábeis, não havendo, portanto, nulidade do despacho decisório nesse caso;
- embora faça severas críticas à autoridade fiscal por não ter realizado esforço
adicional na busca pela verdade material, a própria empresa se evade de trazer ao processo a
documentação que levaria a essa tal verdade;
- que mesmo o documento anexado por ocasião da defesa é, na verdade, apenas
uma planilha em Excel, não tendo a contribuinte trazido nada que justificasse ou suportasse
documentalmente aqueles números;
- por fim, considerando a natureza de parte das exclusões em discussão, em regra,
os juros e a correção monetária têm caráter remuneratório e estão sim sujeitos à tributação pelo
imposto de renda e pela CSLL.

Em face disso, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 287), reiterando
os fundamentos de defesa quanto à nulidade do despacho decisório, sustentando também a
nulidade do acórdão recorrido, e os argumentos de mérito que destaco abaixo:

-DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL PELA
RECORRENTE
–DA INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM OS DOCUMENTOS E EXPLICAÇÕES
FORNECIDAS PELA RECORRENTE
-DA NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO DA CSLL NA PARCELA DE JUROS -
INOVAÇÃO
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
8
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SC COSIT No 166/2017
–
RECONHECIMENTO DAS RECEITAS FINANCEIRAS PELO REGIME DE CAIXA
- INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU ECONÔMICA DOS JUROS
ATIVOS INCIDENTES SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS
-CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E JUROS NA REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
– NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ/CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS
– NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ/CSLL SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE ATIVOS
FINANCEIROS
– NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ/CSLL SOBRE OS JUROS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– DA CONEXÃO E NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO COM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 19613.738950/2022-44

Isso seria, então, na visão da Recorrente, suficiente para o reconhecimento do
direito ao crédito, com a consequente homologação das compensações.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Tendo atendido aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, e sendo
tempestivo, conheço o Recurso Voluntário e passo a analisá-lo.

I – Vinculação do presente caso ao Processo Administrativo no
19613.738950/2022-44
De início, alega a Recorrente que os presentes autos deveriam ser reunidos com os
autos do Processo Administrativo no 19613.738950/2022-44. Naquele outro caso, discute-se o
auto de infração que tem por objeto multa isolada de 150% (prevista no prevista no artigo 18,
caput, e §2o da Lei no 10.833/2003), em função sobre os valores dos débitos que teriam
supostamente sido indevidamente compensados aqui neste processo.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
9
Entendo que assiste razão à Recorrente, devendo seu pleito ser acatado, a fim de
vincularem-se ambos os processos administrativos em questão.
É, assim, que prevê a Lei no 10.833/2003:

“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)” 36 “§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas
a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente.”

Da mesma forma o Regimento Interno do CARF – RICARF:

“Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.”

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
10
Atualmente, o Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo no
19613.738950/2022-44 está aguardando julgamento perante a 1a TO-1aCÂMARA-1aSEÇÃO do
CARF, sob a Relatoria do I. Conselheiro Efigenio de Freitas Junior, de modo que a vinculação me
parece viável, sem causar maiores tumultos ou prejuízos processuais.
Dessa forma, o presente processo deverá ser reunido ao Processo Administrativo no
19613.738950/2022-44 para julgamento conjunto dos Recursos Voluntários correlacionados.

II – Conversão em diligência

Analisando os autos, entendo que, por prudência e extrema cautela, priorizando a
busca pela verdade material, deve-se adotar a prática de conversão do julgamento em diligência
para que o sujeito passivo disponha de oportunidade processual para juntar os demais elementos
de prova de que dispuser para comprovar a legitimidade do crédito, como alegado. E sobretudo e
especialmente, para que não paire nem remanesça no presente processo nenhuma dúvida sobre
a vulneração dos direitos de defesa e de contraditório assegurados ao contribuinte.
Em retrospectiva, vale lembrar que a Recorrente só foi intimada uma única vez
nesse caso, limitando-se o termo de intimação a solicitar-lhe:

Naquela ocasião, a Recorrente apresentou o que lhe foi solicitado (e-fls. 138/150),
dando explicações pontuais sobre os ajustes que haviam sido feitos pela empresa e que
culminaram no aumento do SN CSLL de 2016.
Se a D. Autoridade teve novas dúvidas em face dos documentos e fundamentações
que haviam sido apresentados, deveria ter prosseguido na busca da verdade material e na
investigação da liquidez e a certeza do crédito pleiteado, intimando a empresa e concedendo-lhe
nova oportunidade de manifestação para suprir a suposta deficiência, o que não ocorreu.
Em vez de nova intimação e abertura de oportunidade processual para
apresentação de provas complementares e novos esclarecimentos, foi de imediato proferido o
Despacho Decisório (e-fls. 176/188) indeferindo o reconhecimento do crédito e a consequente
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
11
homologação das compensações por falta ou incompletude na comprovação da legitimidade dos
ajustes na base tributável da Recorrente.
Nesse contexto, a reforçar a proposta de diligência e o seu cabimento, cito dois
exemplos extraídos do despacho decisório para demonstrar a importância de oportunizar-se à
contribuinte complementar explicações e evidências relacionadas ao crédito:

Assim, proponho a realização de diligências no sentido de que a Recorrente seja
intimada para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, todas as complementações à composição
mais detalhada dos valores ajustados no e-LACS que se entender necessárias, bem como as
escritas contábil e fiscal que lhes dão amparo e respaldo legal, trazendo todas as explicações e
justificativas específicas para cada ajuste, e, se o caso, até mesmo elaborando-se um laudo técnico
contábil para fins de demonstrar cabalmente a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, e os
procedimentos de que culminaram no aumento do SN de CSLL relativo ao ano-calendário de 2016.
Em especial, na visão da Relatora, a Recorrente deve ter oportunidade de
apresentar os documentos e informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem
como de suprir as ausências que foram identificadas no Despacho Decisório, quais sejam:
Em relação às adições do e-LACS, devem ser apresentadas:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
12
 Com relação a diminuição de R$ 38.688.033,38: a indicação de quais
registros do LACS compõem o valor de R$ 38.688.033,38;
 Com relação a diminuição de R$ 186.443,53: a apresentação da planilha
demonstrativa com o detalhamento dos valores que compõem o total de R$
186.443,53, além da fundamentação para que tal valor fosse subtraído das
adições do LACS;
 Com relação a diminuição de R$ 9.297.778,11: a explicação detalhada para
que tal valor fosse subtraído das adições do LACS.

Em relação às exclusões do e-LACS, devem ser apresentadas
 Com relação a diminuição de R$ 38.688.033,38: a indicação de quais
registros do LACS que compõem o valor de R$ 38.688.033,38, conforme o
mencionamos anteriormente;
 Com relação ao aumento de R$ 439,49: a apresentação das informações
detalhadas sobre o procedimento;
 Com relação ao aumento de R$ 2.618.100,06: a apresentação da
contabilização das contas de estoque envolvidas, bem como demonstrar, de
forma detalhada, o reflexo no aumento de R$ 2.618.100,06 nas exclusões;
 Com relação a diminuição de R$ 425.931,33: apresentação do detalhamento
da contabilização dos itens depreciados;
 Com relação ao aumento de R$ 133.238.624,91:
a) Descasamento temporal (R$ 5.060.633,80) - apresentar a composição
detalhada do valor de R$ 5.060.633,80, com a indicação dos respectivos
processos judiciais. Em relação a esse item especificamente, por óbvio faz-
necessário trazer aos autos toda a comprovação dos montantes indicados a
fim de embasar os dados informados na planilha elaborada pela própria
empresa, por ocasião da Manifestação de Inconformidade. E, como a
Recorrente reafirmou no Recurso Voluntário que está à disposição para
fornecer todos os detalhes das ações judiciais que deram origem a esses
valores, a D. Autoridade poderá agora na diligência aprofundar esse ponto.
b) Valores que não se sujeitariam à incidência do Imposto de Renda (R$
128.177.991,11):
- Juros de repetição de indébito (R$696.960,27): apresentar a composição do
valor de R$ 696.960,27, e na ECD identificar quais lançamentos se referem
aos juros de repetição de indébito ou explicar se não houvesse essa
segregação
- Juros de mora (R$5.590.646,47): apresentar a composição do valor de R$
R$5.590.646,47, bem como esclarecer a contabilização, vez que só indicou os
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.067 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962146/2021-79
13
lançamentos contábeis anteriormente, e apresentar a fundamentação legal
para a não incidência do Imposto de Renda sobre os valores envolvidos.
- Correção monetária de ativos financeiros (R$122.012.269,84): fornecer
esclarecimentos quanto à contabilização dos valores referentes ao total de
R$ 122.012.269,84 e sua composição. Além disso, apresentar a
fundamentação legal para a não incidência de tributos sobre tal montante.

Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência à Recorrente para eventual
manifestação.

É como voto.

Conclusão e dispositivo:

Ante o exposto, converta-se o presente julgamento em diligência.
Ademais, os presentes autos deverão ser reunidos aos autos do Processo
Administrativo no 19613.738950/2022-44, de modo que os Recursos Voluntários de ambos os
processos sejam julgados conjuntamente.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 535
DF CARF MF
Original